Tribunal: TJDFT
Processo: 0002527-36.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002527-36.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCEU MORAES, LINDOMAR MORAES EMBARGADO: ISAC ANTONIO LOPES PEDROSO, LEVI MARQUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LINDOMAR MORAES e ALCEU MORAES, contra acórdão de ID – 18634665. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18967385. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LEVI MARQUES FERREIRA e ISAC ANTONIO LOPES PEDROSO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator